Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a recorrente pretende que o regime de convivência do recorrido com a filha seja alterado.
2. De acordo com o princípio da proteção integral a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade. 2.1. Assim, a regulamentação do período de convivência deve ser procedida não necessariamente de acordo com os interesses manifestados pelas partes litigantes, mas de modo a preservar o interesse de bem-estar da infante.
3. Na presente hipótese a recorrente assevera que o genitor não construiu relação afetiva adequada com a criança ao longo do tempo, por não ter comparecido por diversas vezes nos dias de visita e por não ter se interessado pelo desenvolvimento da infante. Por essa razão, entende que não é adequado que a criança passe finais de semana alternados e parte das férias escolares na residência do genitor. 3.1. É importante observar que o eventual impedimento de que a criança passe finais de semana alternados e parte das férias escolares na residência do pai dificultaria ainda mais a manutenção e o desenvolvimento dos laços afetivos entre a criança e seu genitor. 3.2. Ressalte-se também que a alteração abrupta do regime de convivência fixado provocaria alterações indesejadas que afetariam o bem-estar da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.